Tribunal: TJBA
Processo: 8182789-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182789-41.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BASF SA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOMES BEHRNDT, PRISCILA MARIA MONTEIRO COELHO BORGES, DANIELLA ZAGARI GONCALVES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS.
CREDITAMENTO. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS CONTADOS DA EMISSÃO DO DOCUMENTO. PREVISÃO LEGAL CONSTANTE NO ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR N
º
. 87/
19
96.
REGRA PREVISTA EXPRESSAMENTE TAMBÉM NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL:
ART. 31 DA LEI ESTADUAL N.º 7.014/1996.
SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADA DO STJ NO SENTIDO DE QUE
PARA OS CRÉDITOS ESCRITURAIS O PRAZO DECADENCIAL É DE CINCO ANOS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL DO QUAL DECORRE O DÉBITO DO ICMS.
APELAÇÃO CONHECID
A
E NÃO PROVID
A
.

I -
Consabido,
o
art. 20,
caput
, da Lei Complementar
Federal
n.º 87/1996
(
Lei Kandir - que trata do ICMS
)

prevê
o direito do sujeito passivo de obrigação tributária de ICMS de utilizar-se do crédito fiscal.

I
I -
Nessa esteira,
o art. 23,
caput
e o seu parágrafo único, da Lei Complementar Federal n.º 87/1996, estabelecem que a escrituração e
o
uso do direito ao crédito fiscal
de ICMS
deve respeitar prazos e condições,
consignando que o direito de utilizar o crédito fiscal extingue-se no prazo decadencial de cinco anos, contados da data de emissão do documento.

I
II -
No mesmo trilhar, o art. 31 da Lei Estadual n.º 7.014/1996 (
que trata do ICMS e dá outras providências
), repetindo as disposições normativas da LC n.º 87/1996, ao tratar do direito ao crédito, para efeito de compensação com o débito de ICMS,
preceitua expressamente o prazo decadencial de 05 (cinco) anos contados da data da emissão do documento fiscal.

I
V -
Por conseguinte, diversamente do quanto defende a Empresa Recorrente, a legislação tributária (federal e estadual) são contundentes ao fixar
o prazo
(decadencial)
de cinco anos para uso do crédito
de ICMS
, contado da emissão da nota fiscal, exigindo-se a devida escrituração do documento.

Corroborando a tese ora esposada, é prudente registrar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que
“
Em relação ao prazo para utilização de eventuais créditos do ICMS, constata-se que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação desta Corte, que reconhece que o prazo quinquenal é contado da data da emissão do documento fisca
l (...)
”
(AgInt no AREsp n. 1.808.458/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

V -
De igual sorte, cumpre destacar que a
Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra da Drª. Maria

das Graças Souza e Silva
(ID n.º
63050414
), opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação interposto pela
BASF S.A.
, consignando expressamente que
“
(...
)
embora o Apelante defenda a tese de que a contagem da decadência do seu direito do uso de créditos extemporâneos, oriundo dos bens do ativo imobilizado, se daria a partir do início definitivo das suas atividades, ocasião na qual os referidos bens começaram a ser efetivamente utilizados nas operações da empresa, de fato, não há plausibilidade no direito vindicado, vez que as notas fiscais que documentaram as operações que deram origem aos créditos questionados foram emitidas no período de julho de 2012 até 28 de maio de 2015, enquanto que o pedido administrativo de “autorização para escrituração extemporânea de créditos do ICMS em decorrência da aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado” (Processo administrativo nº 045518/2020-3) somente foi protocolizado no dia 29/05/2020, ou seja, após o lustro decadencial
”.

VI -
No caso ora analisado, a Empresa Apelante não observou o prazo decadencial de cinco anos para escrituração dos créditos de ICMS, porquanto as notas fiscais objeto da ação mandamental foram emitidas entre julho de 2012 e maio de 2015, sendo que o
Pedido de Autorização para Escrituração Extemporânea de créditos de ICMS

foi protocolado
perante a SEFAZ

após o lustro decadencial, ou seja,
na data de 28/05/2020
(ID n.º 60358109 –
página 6
).

V
I
I
-
I
mpositiva é a manutenção, na íntegra, da sentença recorrida.

APELAÇÃO CONHECID
A
E
NÃO
PROVID
A
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.° 8182789-41.2022.8.05.0001
,

oriundos da 11ª Vara da Fazenda Pública Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como
Apelante
,
a BASF S.A.

e, como
Apelado,
o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 202
4
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA